Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714132-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE LEAL ALVES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSUE LEAL ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial movida por ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA, em razão do julgamento de improcedência, por intempestividade, dos embargos à execução opostos pelo agravante. Alega o recorrente, em síntese, que opôs embargos à execução, que foram recebidos com efeito suspensivo, mas que restaram julgados improcedentes, de forma equivocada, pois o Juízo de origem teria sido levado à erro em face da arguição de intempestividade suscitada pelo agravado. Aduz que interpôs recurso de apelação tempestivo em face da sentença extintiva dos embargos do devedor, mas, ainda assim, foi proferida a decisão ora agravada, no bojo do processo de execução, determinando que a secretaria certificasse o trânsito em julgado da sentença dos embargos, além de ordenar o restabelecimento da marcha processual da execução. Defende ser equivocada a decisão agravada ao determinar a certificação do trânsito em julgado nos embargos à execução, em violação aos arts. 5o, LIV e LV, XXXV e 93, IX, da CF, pois o fenômeno processual não restou operado, já que houve a interposição tempestiva de recurso de apelação. Sustenta que “...a sentença proferida nos embargos à execução não transitou em julgado, não sendo possível o prosseguimento da execução de título extrajudicial, mesmo porque existe a determinação dos efeitos suspensivos aos embargos à execução, que também foi objeto da Apelação, requerendo o agravante assim, que não tenham prosseguimento os atos executórios dispostos no ID 149402857 , assim como, não seja certificado o trânsito em julgado da sentença sobre os embargos à execução e seja reconhecido e sejam aplicados os efeitos suspensivos concedidos pelo r. Juízo.” Com esses argumentos, requer “...seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para determinar a nulidade ou sustação de efeitos da decisão proferida no Processo n. 0709414- 56.2021.8.07.0007, ID 149402857, até que a sentença referente aos embargos à execução e a decisão sobre a concessão dos efeitos suspensivos, (Processo n. 702543-73.2022.8.07.0007) tenham transitado em julgado.” Preparo regular no ID 45758205. O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID 47182626. Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 47406425, onde o agravado sustenta, em síntese, que “...o presente recurso carece de utilidade diante da decisão monocrática proferida em 12/05/2023 em sede recursal no bojo da apelação cível nos embargos à execução no 0702543-73.2022.8.07.0007, cópia anexa (DOC. 02), a qual atribuiu efeito suspensivo ao aludido apelo, sendo inequívoco que aquilo que está sendo pretendido neste recurso já foi deferido alhures, ou seja, o efeito suspensivo da apelação no processo no 0702543- 73.2022.8.07.0007 impede o avanço do processo executório principal no 0709414- 56.2021.8.07.0007, aliás, providência já adotada pelo Juízo de piso, conforme decisão proferida em 26/05/2023.” Ao final, requer declaração de perda de objeto do agravo de instrumento, em razão da decretação da suspensão da execução, em razão da decisão liminar proferida no recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção dos embargos do devedor. Instado a se manifestar sobre a arguição de perda de objeto, o agravante peticionou no ID 47715043, onde destaca que, mesmo diante da concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto nos embargos à execução, o Juízo de origem ordenou o prosseguimento do processo de origem, dando ensejo à interposição do presente agravo de instrumento. É o Relatório. Decido. Destaco, de início, que não se verifica, ao menos nesse momento processual, a perda de objeto do recurso, pois o Juízo de origem não deu cumprimento à decisão que reestabeleceu o efeito suspensivo nos embargos à execução, preferida em sede de apelação. De fato, mesmo alertado a esse respeito com a interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo da causa não exerceu a retratação permitida pelo art. 1.018, § 1° do CPC (156836985), além de ter proferido despacho suspendendo a execução apenas até o julgamento do presente agravo de instrumento (ID 160145026), ignorando, assim, a decisão liminar proferida em sede de apelação nos embargos do devedor. Dessa forma, ao menos até o momento, o que mantém suspensa a execução originária, considerando a condução processual promovida pelo Juízo de origem, é apenas a decisão liminar proferida no presente agravo de instrumento, de modo que persiste o interesse recursal da parte agravante. Contudo, considerando que persiste o erro de procedimento constatado no processo de origem, mas que a discussão a respeito da subsistência de efeito suspensivo aos embargos à execução é matéria pendente de apreciação em recurso de apelação antecedente, verifica-se ser necessária a suspensão do presente recurso, por prejudicialidade externa, sem prejuízo da manutenção da suspensão do processo de execução, conforme determinado na decisão de ID 47182626. Com efeito, constata-se que havia sido concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a probabilidade de acolhimento da pretensão defensiva, conforme decisão exarada pelo Juízo de origem em 5 de abril de 2022 (ID 45761067 - Pág. 69) Contudo, os embargos à execução restaram extintivos, por intempestividade, em sentença desafiada no recurso de apelação de ID 45761069 - Pág. 22, sob alegação de que, ao declarar a intempestividade dos embargos à execução, o Juízo de origem não levou em conta a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, de acordo com o preconizado pelo art. 220 do CPC. A referida apelação, em regra, não é dotada de efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 1.012, § 1o, III, do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; Contudo, verifica-se que foi concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, por decisão prolatada por esta Relatoria nos autos dos Embargos à Execução no 0702543-73.2022.8.07.0007, confira-se: “...Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois provável o provimento do recurso e o prosseguimento da ação na origem é passível de risco de dano grave e de difícil reparação à recorrente à própria efetividade do processo, em caso de eventual reforma da sentença. Com efeito, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do recurso, que será apreciado de forma detida e oportunamente pelo órgão colegiado, o que se apura nessa análise preliminar é que a sentença não apresentou a melhor resolução para o litígio posto à apreciação jurisdicional. Em análise persecutória nos autos, sem ainda adentrar no mérito recursal, verifico que existe verossimilhança na alegação de tempestividade dos embargos à execução, pois ao que tudo indica, o Juízo a quo, de fato, não observou na contagem do prazo para aferição da tempestividade da ação o disposto no art. 220 do CPC, sendo provável, dessa maneira, a reforma de sentença, o que na prática retornariam os autos para julgamento do mérito dos embargos à execução que, na origem, fora deferido o efeito suspensivo à execução, antes de ser acolhida a alegação de intempestividade. Nesse contexto, para resguardar o status quo ante da ação, diante da probabilidade de provimento do recurso, justifica-se a concessão da pretensão liminar vindicada, pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ademais, no caso vertente, verifico o perigo na demora e o risco de dano grave ou de difícil reparação, em vista a eventual constrição no feito executivo, antes do julgamento deste recuso de apelação, de modo a autorizar o pedido de efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fulcro no art. 1.012, § 4o, do CPC, suspendendo a eficácia da sentença recorrida e o processamento da execução no Juízo de origem, até julgamento do mérito da apelação pelo Órgão Colegiado...” (g.n.) Assim, havendo concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos embargos do devedor, com ordem superior expressa de sobrestamento da execução, mostra-se inviável que o Juízo de origem dê prosseguimento ao processo executivo, sob o fundamento de que os embargos foram rejeitados por intempestividade. Contudo, a apuração definitiva a respeito do pedido de suspensão o curso da execução, que é objeto do presente agravo de instrumento, depende da resolução a ser empreendida no julgamento da apelação interposta contra a sentença de extinção dos embargos do devedor. Assim, trata-se de hipótese de suspensão do presente agravo de instrumento, até o julgamento do mérito da apelação antecedente, por prejudicialidade externa, na forma do artigo 313, V, 'a', do CPC, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribuna de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULTATIVO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA. DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.(...) 2. A controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de prejudicialidade externa apta a justificar a ordem judicial de suspensão da ação de execução e dos embargos à execução, em razão de sentença proferida em ação autônoma na qual foi proferida sentença que reconheceu a inexistência de débito. 3. Verifica-se que o ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece a possibilidade de que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (Art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda de suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (Art. 313, V, do CPC). 4. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (Art. 921, I, do CPC), e consequentemente nos embargos à execução, a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. (...) (Acórdão 1332303, 07482851620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. (...) 3. Configura-se prejudicialidade externa quando os embargos à execução se fundamentam na tese de valor locatício menor do que o pretendido na ação executiva de título extrajudicial, e há pendente de decisão definitiva ação revisional discutindo tal valor. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1261510, 07236223720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de tudo que se apura, a resolução do presente agravo de instrumento prescinde da resolução do recurso de apelação prévio, capaz de afetar a discussão a respeito da possibilidade de se manter suspensa a execução até o julgamento dos embargos do devedor. Diante do exposto, mantenho os efeitos da decisão concessiva de efeito suspensivo de ID 47182626 e determino a suspensão do presente processo, por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC, pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até o julgamento de mérito do Recurso de Apelação no 0702543-73.2022.8.07.0007, em tramite nesta 6a Turma Cível. Comunique ao Juízo de origem. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator